Tribunal: TJES
Processo: 5001162-33.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001162-33.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
RECORRIDO: GEUSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO 11958764752
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001162-33.2022.8.08.0047

RECORRENTE: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

RECORRIDO: GEUSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO 11958764752

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que teve o nome protestado em decorrência de boleto devidamente adimplido. Assim sendo, ajuizou a presente demanda buscando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos extrapatrimoniais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para declarar a inexistência do débito discutido no processo, determinar o cancelamento em definitivo do protesto, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela legalidade da cobrança, requerendo a improcedência dos pedidos exordiais. Ademais, informa a existência de outros protestos em desfavor do requerido, razão pela qual o pleito indenizatório deve ser julgado improcedente.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Assim, considerando o contexto dos autos e as provas juntadas pelo autor, restou demonstrado o pagamento do boleto protestado em desfavor da parte, razão pela qual devido o cancelamento do protesto e a declaração da inexistência de débito.

Contudo, conforme aduzido pela recorrente, no momento do protesto o recorrido possuía outras 4 (quatro) constrições em seu nome, apresentando score no Serasa de 115 (cento e quinze) pontos.

Isto posto, conforme documento de Id n° 6021986, em dezembro de 2021, data do protesto realizado pela recorrente, constavam legítimas inscrições preexistentes, razão pela qual o recorrido não faz jus ao pleito indenizatório, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 385 Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma, em decorrência da preexistência de legítimas inscrições do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, julgo improcedente o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a condenação da recorrente ao cancelamento definitivo do protesto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais. Mantenho a declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrente ao cancelamento definitivo do protesto.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)